Tribunal: TJDFT
Processo: 0728331-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728331-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMIRA MARY CORDEIRO DE ARAUJO AGRAVADO: MARCIO ROBERTO ALVES DE AMORIM, ILAINE APARECIDA PAGLIARINI, MARIELZA MARTINS NUNES, DIEGO LIMA PAULI, BANCO PAN S.A, BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA D E S P A C H O Vistos, etcv., Considerando que o STJ julgou o mérito sobre a controvérsia da matéria objeto do presente Recurso, manifeste a Agravante no prazo de 10(dez) dias sobre o prosseguimento no feito. Cumpra-se. Intime-se Brasília, 8 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator